Tribunal: TJSP
Processo: 1002796-09.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do negócio jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Busca a recorrente a anulação da sentença com a

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do negócio jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Busca a recorrente a anulação da sentença com a realização de perícia grafotécnica, bem como o acolhimento da pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) saber se cabe restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de perícia grafotécnica é desnecessária, pois os documentos apresentados são suficientes para o julgamento. 4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, não havendo vício de consentimento ou ilegalidade no contrato. 5. Documentos comprovam a contratação. Cobranças iniciadas há 9 anos, sem qualquer insurgência. Conduta contrária a boa-fé objetiva. Aplicação da teoria da supressio. 6. Direito de informação bem atendido, os instrumentos contratuais apresentam termos claros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado foi regular e informada. 2. Não há vício de consentimento ou irregularidade na contratação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; art. 104; art. 422. CPC, art. 370; art. 429, II; art. 472; art. 479; art. 85 §§2° e 11°. CDC, art. 6o, III; art. 54, §4o. Lei no 10.820/2003, art. 6o, § 5o. Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, art. 2o, XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJSP, Apelação Cível 1169856-33.2023.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 18a Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025. TJSP, Apelação Cível 1048248-60.2022.8.26.0114, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025. TJSP, Apelação Cível 1104178-71.2023.8.26.0100, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024.